Tribunal: STF
Processo: ARE 1308837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE PORCIÚNCULA. LEI 1064/90. PLEITO DE PERCEPÇÃO DOS VALORES REFERENTES À DIFERENÇA DE NÍVEIS DE VALORES DAS CARREIRAS NO PERCENTUAL DE 10%. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. LEI QUE ESTABELECEU A ESTRUTURA DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CARREIRAS QUE SÃO ESCALONADAS EM NÍVEIS. ANEXO III DA LEI 1064/90 QUE ESTABELECEU DIFERENÇA DE 10% ENTRE CADA ÍNDICE. ANEXO III QUE EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 10, CAPUT, FAZ PARTE INTEGRANTE DO DIPLOMA LEGAL. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE IMPORTARIA EM COMPROMETIMENTO DE TODA A ESTRUTURA DAS CARREIRAS DA MUNICIPALIDADE AFETANDO A PRÓPRIA PROGRESSÃO NA CARREIRA EM CLARA OFENSA À LÓGICA DO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA 339 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente